Tribunal: TJSP
Processo: 2258396-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação civil pública – Obrigação de fazer consistente em adaptações necessárias no imóvel que abriga o Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Preto – Multa diária – Majoração – Admissibilidade – Município que reconhece ter descumprido a ordem judicial ao dizer expressamente ter realizado apenas uma porcentagem das exigências

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação civil pública – Obrigação de fazer consistente em adaptações necessárias no imóvel que abriga o Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Preto – Multa diária – Majoração – Admissibilidade – Município que reconhece ter descumprido a ordem judicial ao dizer expressamente ter realizado apenas uma porcentagem das exigências – Agravo de instrumento não provido.